Tribunal: STF
Processo: Rcl 80908
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 e aplicação indevida do Tema 339 da repercussão geral pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Narra o reclamante que “A hipótese dos autos não se trata de uma alegação genérica de cerceamento de defesa, mas, sim, de uma negativa de acesso a elementos probatórios que foram utilizados como o principal fundamento da condenação. O Reclamante demonstrou, de forma inequívoca, que o Órgão Ministerial não disponibilizou a integralidade dos dados extraídos dos celulares, limitando-se a apresentar relatórios unilaterais, o que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”.



    Sustenta que “os relatórios unilaterais produzidos pelo Parquet não substituem a integralidade das mídias”, porquanto “o exercício do contraditório e ampla defesa exigiria a prévia disponibilização, pelo parquet, do material colhido, a fim de que as defesas conhecessem a integralidade dos seus conteúdos, pudessem realizar análises técnicas sobre a idoneidade e integridade do conteúdo, formular perguntas durante a instrução e realizar a ampla produção de provas”.



    Ademais, pontua que a inadmissão dos recursos extraordinários pelo TJBA baseada na aplicação do Tema 339 e 660 da repercussão geral “é inapropriada, pois não houve sequer uma análise superficial das teses suscitadas, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, afronta direta ao devido processo legal e à ampla defesa”.



    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pela “imediata suspensão do trâmite da Apelação Criminal n.º 8001721-48.2021.8.05.0243 e de todos os seus desdobramentos, incluindo-se a execução provisória ou definitiva de pena, se houver, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, a fim de fazer cessar a violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e evitar maiores prejuízos ao Reclamante”.



    No mérito, requer a procedência da reclamação para: i) “Reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 do STF ao caso concreto”; ii) “Declarar a nulidade de todo o processo a partir da primeira audiência de instrução, notadamente em razão da ausência de disponibilização integral do conteúdo da extração de dados dos celulares apreendidos, que foram utilizados como prova essencial para a condenação, e da consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”; iii) “Eventualmente, que seja determinado o desentranhamento de todas as provas oriundas da extração de dados dos celulares que não foram integralmente disponibilizadas à defesa, bem como as provas delas derivadas”.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC.10).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição, resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



      (...)



      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Assim, em que pese a relevância dos argumentos da ilustre defesa, a insurgência do reclamante não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso à integralidade do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, ainda que não tenham sido documentados ou utilizados para fundamentar o decreto condenatório.



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de defesa.



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Na mesma linha, a discussão acerca do momento adequado para a juntada de elementos probatórios, à luz do que dispõe o art. 402 do CPP, embora relevante, extrapola a discussão do paradigma vinculante ora suscitado.



    Assim, constatada, no caso, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação.



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    (…)



    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 



    (…)



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”



    4. No que diz respeito à alegação de aplicação indevida dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo TJBA, tenho que razão não assiste ao reclamante.



    Em que pese a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não tenha sido juntada aos autos, a partir das informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC.10, pp. 11-21) verifica-se que, ao aplicar os Temas 339 e 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Nesse sentido, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019) 



    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.437-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.11.2020)



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos.



    No caso concreto, como bem apontou a autoridade reclamada, as teses defensivas foram devidamente analisadas, ainda que sucintamente, pelos acórdãos recorridos, em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral. 



    Ademais, a Corte local concluiu pela ausência de repercussão geral na tese de violação da ampla defesa e do contraditório sustentada pela defesa, uma vez que a matéria demandaria a análise de normas infraconstitucionais, na linha do disposto no Tema 660 da repercussão geral.



    Não há como se inferir, portanto, descumprimento de julgado desta Corte por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 17 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente